Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em nulidade da Sentença por cerceamento de defesa, quando a autora/apelante é devidamente intimada e não impugna os documentos juntados pelo réu/apelado, os quais demonstraram a quitação do financiamento e embasaram a improcedência do pedido de busca e apreensão do veículo.
2. Considerando a ausência de nulidade processual, não prospera a alegada inviabilidade da condenação por litigância de má-fé baseada em referidos documentos.
3. Recurso conhecido e não provido.